Tribunal: TJSP
Processo: 1015707-21.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – apeladas que foram contratadas pela apelante para a prestação de serviços de propaganda de empreendimento imobiliário da apelante – pagamento do montante (R$ 80.810,00) pertinente aos serviços que, originariamente, se daria mediante a entrega de dois lotes de terreno às apeladas – forma de pagamento que não chegou a bom termo, não obstante as ingentes

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE – apeladas que foram contratadas pela apelante para a prestação de serviços de propaganda de empreendimento imobiliário da apelante – pagamento do montante (R$ 80.810,00) pertinente aos serviços que, originariamente, se daria mediante a entrega de dois lotes de terreno às apeladas – forma de pagamento que não chegou a bom termo, não obstante as ingentes tentativas realizadas pelas apeladas no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015 para que a apelante concretizasse a entrega dos dois lotes de terreno – inadimplemento da obrigação de dar por parte da apelante que culminou com a conversão em pagamento de quantia certa, nos exatos moldes consignados na sentença – inexistência de qualquer violação de postulados de ordem obrigacional – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.

Resultado: recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006674
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015707-21.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
URBPLAN S/A, são apelados ABELHANEDA EDITORA E SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA. e PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015707-21.2016.8.26.0037 - Voto 21112
2
VOTO No: 21112
APEL. No: 1015707-21.2016.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
JUIZ: DR. VINICIUS GONÇALVES PORTO NASCIMENTO
APTE.: URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S.A.
APDAS.: ABELHANEDA EDITORA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
LTDA. e PUBLI SERVIÇOS DE OUTDOOR LTDA. EPP
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE

apeladas que foram contratadas pela apelante para a prestação de
serviços de propaganda de empreendimento imobiliário da
apelante pagamento do montante (R$ 80.810,00) pertinente aos
serviços que, originariamente, se daria mediante a entrega de dois
lotes de terreno às apeladas forma de pagamento que não
chegou a bom termo, não obstante as ingentes tentativas realizadas
pelas apeladas no período compreendido entre os anos de 2013 e
2015 para que a apelante concretizasse a entrega dos dois lotes de
terreno
inadimplemento da obrigação de dar por parte da
apelante que culminou com a conversão em pagamento de quantia
certa, nos exatos moldes consignados na sentença inexistência de
qualquer violação de postulados de ordem obrigacional sentença
mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pelas autoras
Abelhaneda Editora e Serviços de Comunicação Ltda. e Publi Serviços de Outdoor
Ltda. EPP contra a ré Urbplan Desenvolvimento Urbano S.A. Alegaram as autoras,
em síntese, que foram contratadas pela ré para a veiculação de empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015707-21.2016.8.26.0037 - Voto 21112
3
imobiliário (Bella Vitta II Araraquara), por meio de anúncios publicados na revista
Kappa Magazine, bem como por meio de diversos 'outdoors' distribuídos pela cidade
de Araraquara. Pactuou-se que o montante de R$ 80.810,00 seria pago mediante a
entrega de dois lotes de terreno do referido empreendimento imobiliário.
Asseveraram que o serviço de publicidade foi prestado. No entanto, a ré não adimpliu
sua obrigação. Sustentaram não terem mais interesse nos dois lotes de terreno do
mencionado empreendimento imobiliário. Postularam a condenação da ré no
pagamento da quantia de R$ 80.810,00. Pediram a procedência da ação.
A demanda foi julgada procedente, para o fim de ser a ré
condenada no pagamento da quantia indicada na inicial (sentença de fls. 156/161).
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 163/169). Dentre
outros argumentos, aduziu a impossibilidade de as apeladas exigirem o cumprimento
da obrigação de maneira diversa da pactuada, sob pena de violação dos postulados da
força vinculante dos contratos e da boa-fé objetiva. Sustentou que deve prevalecer o
princípio da autonomia da vontade, sem qualquer alteração unilateral do negócio.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser afastada sua
condenação no pagamento de quantia certa, para que prevaleça a dação em
pagamento que havia sido pactuada.
Em resposta (fls. 174/184), as apeladas basicamente pediram
que o apelo fosse desprovido.
Recurso, regularmente processado (cf. fls. 187).
É a síntese necessária.
O recurso não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “A
presente controvérsia diz respeito ao inadimplemento, ou não, pela requerida, do
contrato de prestação de serviços de publicidade celebrado entre as partes. Referido
instrumento contratual tem por objeto a veiculação de anúncios na Revista Kappa
Magazine e em outdoors do empreendimento imobiliário Bella Vittà II Araraquara,
erigido pela requerida nesta cidade. Ficou acordado que o valor dos serviços (R$
80.810,00) seria pago mediante dação em pagamento, consistente na permuta de 2
(dois) lotes do empreendimento. Na inicial, as autoras sustentaram que o serviço de
publicidade foi prestado (fato não contestado pela requerida) mas que, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015707-21.2016.8.26.0037 - Voto 21112
4
momento do ajuizamento da ação, a ré não adimpliu sua obrigação. A requerida,
por seu turno, na contestação, alegou que as autoras, desprezando o que fora
pactuado, passaram a exigir o pagamento em dinheiro, e não mais por meio de
dação em pagamento, exigência com a qual a ré não concordou. Nos termos do
artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe: a) ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; e b) ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A despeito de tal previsão,
oportuno destacar que, no caso concreto, poderá o magistrado, fundamentadamente,
distribuir o ônus da prova de modo diverso, atentando para a capacidade e a
condição das partes de dele desincumbirem-se. Com efeito, nos termos do § 1o do
citado dispositivo legal, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da
causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o
encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça
por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso dos autos, analisando as provas
dos autos, verifico que o autor desincumbiu-se do ônus de demonstrar os fatos
constitutivos do seu direito. Com efeito, os documentos juntados com a inicial
atestam que, desde que os serviços foram prestados pelas autoras (em setembro e
outubro de 2012), a requerida não adimpliu a obrigação de dar coisa certa
pactuada, que consistia na permuta de 2 lotes do empreendimento imobiliário Bella
Vittà II Araraquara. Os e-mails de fls. 95/107, trocados entre as partes entre os anos
de 2013 e 2015, demonstram que as autoras tentaram, por inúmeras vezes, de forma
infrutífera, receber, de forma amigável, pelos serviços que prestaram. As
requerentes, inclusive, enviaram telegramas e notificações extrajudiciais na tentativa
de receberem pelos serviços prestados (fls. 108/117). Nos termos do artigo 394 do
Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o
credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção
estabelecer. Por seu turno, prevê o § único do artigo 395 do CC que, se a prestação,
devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a satisfação
das perdas e danos. Já o artigo 475 do Estatuto Civilista estabelece que a parte
lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015707-21.2016.8.26.0037 - Voto 21112
5
exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas
e danos. Cotejando as normas supra destacadas, chega-se à conclusão de que,
diante da mora do devedor, e da inutilidade da prestação inicialmente pactuada
para o credor, poderá este enjeitá-la e exigir a conversão da obrigação de dar coisa
certa em obrigação de pagar perdas e danos. Esse é precisamente o caso dos autos.
Conforme alegado e demonstrado pelas requerentes, o serviço de publicidade foi
prestado, no entanto, até o momento do ajuizamento da ação, mesmo após diversas
tentativas, infrutíferas, de receber o pagamento, este não foi efetivado pela
requerida. (...). O valor a ser pago deve ser aquele estipulado entre as partes no
contrato, qual seja, R$ 80.810,00 (oitenta mil e oitocentos e dez reais)”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor:
“Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos valiosos fundamentos da sentença, acrescenta-se que a
existência da dívida é fato incontroverso nos autos, porque expressamente admitida
pela apelante.
Assim anotado, as apeladas não exigiram o cumprimento da
obrigação de maneira diversa da pactuada.
O que se tem nos autos é que a entrega dos lotes como forma
de pagamento dos serviços não chegou a bom termo, não obstante as ingentes
tentativas realizadas pelas apeladas no período compreendido entre os anos de 2013 e
2015, para que a apelante concretizasse a entrega dos dois lotes de terreno. Por isso,
em razão do inadimplemento da obrigação por parte da apelante, a hipótese era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015707-21.2016.8.26.0037 - Voto 21112
6
mesmo de conversão em pagamento de quantia certa, nos exatos moldes consignados
na sentença.
De resto, diante do quadro que se apresentava em que os dois
lotes de terreno não foram entregues , a condenação da apelante no pagamento de
quantia certa não implicou alteração unilateral do negócio. Tampouco houve violação
dos postulados da autonomia da vontade, da força vinculante dos contratos e da boa-
fé objetiva. Em verdade, a violação de postulados de ordem obrigacional existiria
caso fosse franqueado à apelante prosseguir de forma sabidamente infrutífera no
cumprimento da obrigação nos moldes originariamente pactuados, dado que nem ao
menos se tem nos autos elementos que fizessem ver que ela tinha a disponibilidade
dos lotes de terreno.
Mais não é preciso dizer.
Por fim, em razão da sucumbência recursal os honorários
devidos aos procuradores das apeladas são majorados para 15% do valor da
condenação.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator